Tribunal: STF
Processo: RE 1552437
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Robertson Costa Santos e outros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020). Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2082473-43.2022.8.26.0000, da 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Ferreira Rodrigues, j. 23.5.2022)



    Após, remeteram-se os autos para a 4ª Câmara para eventual adequação ao Tema nº 1.170/STF (RE nº 1.317.982/ES), oportunidade em que se entendeu pela manutenção do acórdão: 



    “RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO JUROS MORATÓRIOS Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, CPC RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1170, STF, DJe 09.01.2024 Inaplicabilidade do Tema nº 1170 do C. STF no presente caso Título executivo que determinou expressamente a aplicação da Lei nº 11.960/2009, quanto aos juros e correção monetária Decisão que se coaduna com a tese fixada pelo C. STF Acórdão mantido. (Agravo de Instrumento nº 2082473-43.2022.8.26.0000, da 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Mauricio Fiorito, j. 6.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/9/2017, fixou tese de repercussão geral (Tema n° 810/RG) no sentido de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”.



    No julgamento do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170/RG), Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/12/2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, e se reconheceu que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” . 



    Na ocasião, o Relator Ministro Nunes Marques asseverou que, “por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês”, de modo que não há “ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes”.



    Conquanto o Tema n° 1.170/RG tenha tratado dos juros moratórios, as razões de decidir do aludido tema são igualmente aplicadas para a incidência de parâmetros ulteriores de correção monetária, como os constantes do Tema n° 810/RG, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a previsão de índice diverso.



    Nesse contexto, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1394213 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema n° 810 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente